Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703302-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS NUNES NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que o pedido de benefício de justiça gratuita foi considerado prejudicado por meio do despacho ID Num. 144370511, dos autos originários, a parte agravante foi intimada a se manifestar (ID. Num.43264784). No entanto, transcorreu in albis o prazo para esclarecimentos (ID. Num. 43961240). Sendo assim, diante da preclusão e da não apresentação de informações por parte do recorrente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Por conseguinte, a parte recorrente deve realizar o recolhimento do preparo no prazo de 05 dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2023 17:32:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora